Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751494-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão de ID 67420854, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante UNIMED NACIONAL interpôs agravo interno no ID 68575636, Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 68646100 e no ID 69616418. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento como classe do recurso principal, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora